Tribunal: TJES
Processo: 5004485-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA COMETTI CHIEPPE
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004485-77.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ELIZABETH MARIA COMETTI CHIEPPE

RECORRIDA: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A controvérsia cinge-se à legitimidade de cobrança residual de plano de saúde após pedido de cancelamento. Verificado que o débito se refere ao período de fruição do serviço anterior ao encerramento efetivo do vínculo (
pro rata
), a cobrança é legítima. Ausência de ato ilícito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA RESIDUAL PROPORCIONAL AO PERÍODO DE COBERTURA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na desconstituição de débito de R$ 3.095,73 e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança indevida após pedido de cancelamento de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança efetuada pelas operadoras de saúde após a solicitação de resilição contratual possui lastro em período de cobertura efetiva e se tal ato configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que, embora o cancelamento tenha sido formalizado em 06/11/2024, a cobrança objeto da lide refere-se ao período de 10/10/2024 a 06/11/2024, intervalo no qual a recorrente ainda usufruía da cobertura contratual.
4. A cobrança proporcional (
pro rata
) ao tempo de disponibilidade do serviço é legítima, não havendo prova de pagamento prévio desse período específico ou de erro administrativo no processamento do distrato que justificasse a anulação do débito.
5. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, não se vislumbra violação a direitos da personalidade, restando afastado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 6º, VIII.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELIZABETH MARIA COMETTI CHIEPPE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. A recorrente alega, em síntese, que o débito de R$3.095,73 é indevido, pois já teria quitado as obrigações anteriores ao cancelamento e que a demora das rés em cessar as cobranças automáticas configura falha na prestação de serviço e gera dano moral. Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, entendeu que a cobrança era legítima por corresponder ao período em que o contrato ainda se encontrava ativo, julgando improcedentes os pedidos e revogando a liminar.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 18706090), alegando que a sentença não apreciou adequadamente as provas acerca do cancelamento do contrato, sustentando a abusividade da cobrança posterior, a falha na prestação do serviço e a ocorrência. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, manutenção da tutela de urgência e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, não assiste razão à recorrente.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança no valor de R$3.095,73, efetuada após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

Da análise dos autos, verifica-se como incontroverso que o cancelamento do contrato ocorreu em 06/11/2024 (ID 62920728), sendo certo, ainda, que a cobrança impugnada refere-se ao período de 10/10/2024 a 06/11/2024. Cumpre destacar que o último boleto quitado pela consumidora corresponde ao intervalo de 10/09/2024 a 10/10/2024, no valor de R$2.705,67, conforme documento de ID 18705749, págs. 1 e 2. Desse modo, tendo o cancelamento sido formalizado apenas em 06/11/2024, mostra-se legítima a cobrança consubstanciada no boleto de R$ 3.304,56 (ID 18705749, pág. 13), porquanto relativa ao período subsequente, compreendido entre 10/10/2024 e a data do efetivo encerramento do vínculo contratual.

Além disso, a sentença foi clara ao consignar que a cobrança corresponde ao período em que o contrato ainda estava vigente e à disposição da consumidora, sendo legítima a exigência proporcional aos dias de cobertura disponibilizada . Com efeito, o cancelamento do plano de saúde não possui efeitos retroativos, de modo que permanecem exigíveis as obrigações relativas ao período anterior à formalização da rescisão.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na cobrança, tampouco falha na prestação do serviço, uma vez que a cobertura contratual esteve disponível durante todo o período faturado.

A alegação de ausência de utilização do serviço não afasta a obrigação de pagamento, porquanto o contrato de plano de saúde possui natureza de trato sucessivo e disponibilização contínua do serviço, sendo devida a contraprestação enquanto vigente.

No tocante ao dano moral, inexistindo ilicitude na conduta das recorridas, não há falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)